Tribunal: STF
Processo: ARE 1552867
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo e outras matérias de Direito Público. Recurso Extraordinário com Agravo. Servidor público municipal. Gratificações. Inconstitucionalidade. Princípios da administração pública. Negativa de provimento.



    I. Caso em exame



    1. Agravo apresentado contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo pelo qual, em ação direta de inconstitucionalidade, declarou-se a inconstitucionalidade de normas municipais de Sorocaba pelas quais se instituíram auxílio para diferença de caixa e gratificações a servidores públicos, por violação aos arts. 111 e 128 da Constituição estadual.



    2. A recorrente busca reformar a decisão do Órgão julgador de origem, a fim de que seja reconhecida a constitucionalidade de normas municipais de Sorocaba, tendo em vista o disposto no art. 39, § 1º, inc. III, da Constituição da República.



    II. Questão em discussão



    3. Há duas questões em discussão: (i) estabelecer se é possível o confronto direto entre normas municipais e a Constituição da República, mesmo quando a decisão estadual se baseia em dispositivos da Constituição estadual que reproduzem normas da CRFB; e (ii) definir se gratificações e auxílio instituídos por leis municipais, que remuneram atividades inerentes aos cargos, são compatíveis com os princípios constitucionais da Administração Pública.



    III. Razões de decidir



    4. É cabível o confronto entre os dispositivos impugnados da legislação municipal e a Constituição da República, sem que se configure ofensa reflexa ou incidência do enunciado nº 280 da Súmula do STF, quando as normas da Constituição estadual replicam dispositivos da Constituição.



    5. A jurisprudência do STF exige que a criação de gratificações esteja vinculada à descrição de atividades especiais que justifiquem tratamento remuneratório diferenciado, não podendo visar apenas à remuneração de serviços ordinários ou inerentes ao cargo.



    6. No caso, as gratificações impugnadas na origem por meio da ação direta de inconstitucionalidade configuram vantagens sem fundamento em condições anormais de serviço ou exigências extraordinárias, tratando-se de aumento disfarçado de remuneração, violando, assim, os princípios constitucionais de repetição obrigatória.



    7. A decisão do Órgão julgador de origem, que declarou a inconstitucionalidade das normas municipais, está em consonância com a jurisprudência desta Corte.



    IV. Dispositivo e tese



    8. Recurso ao qual se nega provimento.



    ________



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 37, "caput"; CESP, arts. 111 e 128; RISTF, art. 21, § 1º.



    Jurisprudência relevante citada: ARE nº 1.513.752/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 16/12/2024.